Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-69.2019.8.11.0007
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), KATIA DE FREITAS DANIELIDES - CPF: 471.764.829-34 (APELADO), JULIANA TAVARES GOBBI E MELO - CPF: 016.428.959-38 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA BORBA - CPF: 024.428.759-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DE MEDICAMENTO) – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE TRATAMENTO – USO “OFF LABEL” – RECUSA INDEVIDA – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO PROFISSIONAL MÉDICO – VALOR DA CAUSA DENTRO DAS NECESSIDADES DE TRATAMENTO CONTINUADO – APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado já possui elementos de prova suficientes para dirimir a questão.

“(...)
1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)”.

Não há falar em alteração do valor da causa, quando ele aponta ciclo continuado de tratamento com necessidade de medicamento durante o período.

Também não há fundamento em pedido de minoração de honorários advocatícios, em razão de fixação de acordo com o artigo 85 do CPC, respeitando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para entrega de medicamentos (Numeração Única:
1002053-69.2019.8.11.0007
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação proposta por
Katia de Freitas Danielides,

CONDENANDO

a requerida/apelante a fornecer o tratamento médico à autora,
CONFIRMANDO
a liminar anteriormente concedida, razão pela qual foi o feito declarado extinto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Após, foram acolhidos Embargos de Declaração para fixar o valor da causa em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

A apelante defende a reforma total da sentença, alegando discordância quanto ao valor da causa fixado pelo Juízo sentenciante, eis que “(...) não consta dos Autos nenhuma prescrição do medicamento TECENRIQ (ATEZOLIZUMABE) por 06 ciclos”.

Aduz que a única referência a 06 ciclos ocorreu em relação à quimioterapia, ocasião em que a Autora/Apelada mencionou que a duração foi de 06 ciclos.

Defende que o valor da mensalidade da autora é de R$ 480,78 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), conforme as declarações de pagamento, e, considerando tal valor, chega-se ao valor da causa pelo resultado da multiplicação por 12 (doze), que corresponde ao custo anual do contrato, perfazendo, assim, R$ 5.769,36 (cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Argumenta que a sentença é nula, ante ao cerceamento de defesa, pois havia necessidade de instrução, e não julgar antecipadamente a lide.

Salienta que não se trata de negativa comercial, mas sim de negativa técnica, com respaldo no contrato e pela ANS, pela legislação do setor e, também, pelos farmacêuticos do laboratório produtor do medicamento.

Alega que o tratamento era eletivo, e que a negativa ocorreu porque o medicamente objeto da demanda não tem indicação na bula para “CÂNCER DE PULMÃO DE PEQUENAS CÉLULAS”, que é o caso da patologia que acomete a autora, ou seja, é experimental “off label”, sem qualquer comprovação de efetividade e eficácia para a patologia, de acordo com o fabricante; além do que não há previsão do medicamente no rol da ANS.

Requer a adequação do valor da causa; a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença que obrigou a Apelante ao fornecimento do medicamento em questão.

Alternativamente, pede a minoração dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, suscitou a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade de instrução do feito.

De acordo com a sistemática processual civil, o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 335, incisos I do Código de Processo Civil, ou seja, quando não houver necessidade de produção de provas.

No caso, tem-se que a questão está suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de provas par o deslinde da controvérsia.

Além do mais, em razão do princípio do livre convencimento,
ou da persuasão racional, que é instrumento fundamental na busca por uma justiça efetiva, célere, pois, ao se deixar a critério do juiz a produção das provas que entende necessárias para o seu convencimento, bem como para sua motivação/fundamentação, exclui-se fatores que possam prolongar as demandas judiciais, no sentido de se evitar a produção de provas que se restam evidentemente protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório já existe nos autos se resta suficiente para o convencimento do magistrado.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar em comento.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não escorreita a sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para entrega de medicamentos (Numeração Única:
1002053-69.2019.8.11.0007
, proposta por
KATIA DE FREITAS DANIELIDES,
em desfavor de
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

JULGOU PROCEDENTE
a presente ação
,

CONDENANDO

a requerida/apelante a fornecer o tratamento médico à autora,
CONFIRMANDO
a liminar anteriormente concedida, razão pela qual foi o feito declarado extinto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. Após, foram acolhidos Embargos de Declaração para fixar o valor da causa em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece guarida.

No caso em versando, verifica-se do relatório médico (ID. Num. 48974461) que a Apelada é portadora de Neoplasia de Pulmão (CID 34.9), sendo-lhe prescrito pela profissional médica – Dra. Letícia B. França – CRM MT 4913, o medicamento ATEZOLIZUMAB (TECENTRIG) 1200mg, para inibir o avanço da doença, devendo constar, ainda, que vários outros medicamentos foram utilizados, sem êxito, chegando-se à conclusão de que o medicamento prescrito seria a melhor opção para tratamento da doença já mencionada.

A Lei n.
9.656/98, em seu art. 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.

Quanto a esse ponto, constata-se que o CID registrado, referente à neoplasia, atente à norma de regência.

Também é notório que o plano de saúde contratado se obriga à prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de Procedimentos previstos na Resolução Normativa/ANS 428/2017 e suas atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID-10 – Código Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9.656/1998, excetuando-se os itens da cláusula referente a “SERVIÇOS NÃO COBERTOS”
.

Todavia, no que se refere aos serviços não cobertos pelo contrato, notadamente quanto ao tratamento com base em medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na ANVISA (uso
off label
), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
abusiva

a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.

A esse respeito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1536948/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma. julgado em 25/05/2020. Publicado em DJe 28/05/2020).

Assim, não há dúvidas acerca do acerto da sentença, tendo, inclusive o magistrado “a quo” feito constar que:

“(...)
embora de fato não seja a indicação pela bula da Anvisa, há que se destacar que negar o tratamento por este argumento é inconsequente, eis que as vedações alegadas são em relações a procedimentos que não obedecem as leis e normas sanitárias e não se aplica os dispositivos no caso em apreço. Ressalve-se
o único
competente para decidir acerca do tratamento adequado ao paciente é o profissional médico que o acompanha, sendo totalmente abusivo por parte de a contratada negar o custeamento do tratamento receitado, colocando a consumidora em desvantagem exagerada”.

No tocante ao valor da causa, considero que a decisão que acolheu em parte os Embargos de Declaração interpostos deve ser mantida, qual seja, no sentido de entendimento pela necessidade de 06 (seis) caixas para o tratamento da doença, sendo que o custo médio do medicamento perfaz R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e cada caixa contém uma única dose, computando-se as seis (06) caixas, chega-se ao valor da causa como sendo de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), salientando-se que o relatório médico (ID. Num. 48976460) observou o uso do medicamento “
Atezolizumabe, por 3 ciclos até o momento”
para aumento da sobrevida da Apelada, o que demonstra a continuidade do tratamento, mostrando-se viável o valor da causa conforme estipulado pelo Juízo sentenciante.

No que tange ao pedido de diminuição do valor dos honorários advocatícios, não há o menor fundamento, pois 10% do valor da causa remunera dignamente o trabalho executado pelo patrono da Autora/Apelada, não havendo qualquer exorbitância à do artigo 85 do CPC.

́

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020